Tribunal: TJSP
Processo: 0000450-37.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e IPTU dos exercícios de 2008 a 2012 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e IPTU dos exercícios de 2008 a 2012 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa de Expediente – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal sem a cobrança da referida exação – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000450-37.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado MIGUEL RIBEIRO
LOPES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de Oliveira Junior OAB/SP 235457.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000450-37.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8121 - 2/6
Apelação no 0000450-37.2012.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: Miguel Ribeiro Lopes
Comarca: Miguelópolis
Juiz de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva

VOTO No 8121
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Taxas e IPTU dos
exercícios de 2008 a 2012 Sentença que reconheceu a nulidade
da CDA
Sentença anulada
Certidão de Dívida Ativa sem
fundamentação legal específica das exações e sem a forma de
cálculo dos consectários legais
Cabimento da concessão, à
exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título
executivo
Orientação do E. STJ
Taxa de Expediente

Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77
do CTN
Ausência dos requisitos da especificidade e
divisibilidade
Prosseguimento da Execução Fiscal sem a
cobrança da referida exação
Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Miguelópolis em face da r. sentença de fls. 77/81, que, em
Execução Fiscal promovida contra Miguel Ribeiro Lopes, declarou nula a Certidão
de Dívida Ativa apresentada, julgando extinto o processo com fundamento no art.
485, IV, do CPC.
Alega a Municipalidade apelante que a sentença
extintiva do feito não pode prevalecer, pois sua prolação importou em violação aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que não lhe foi dada
oportunidade de se manifestar sobre os alegados defeitos do título executivo. Nessa
mesma esteira, a decisão, a seu ver, teria violado o art. 2o, § 8o, da LEF, que garante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000450-37.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8121 - 3/6
a possibilidade de substituição ou emenda do título até a decisão de primeira
instância, assim como teria falhado na efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Requer, desse modo, o provimento de seu recurso, a fim de que a r. sentença seja
anulada e se determine o prosseguimento da execução, depois de ser-lhe dada a
oportunidade de emendar a CDA maculada pelos defeitos apontados no
pronunciamento recorrido.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Miguelópolis propôs Execução Fiscal contra Miguel Ribeiro Lopes, tendo em vista
a existência de débitos de IPTU e Taxas dos exercícios de 2008 a 2012, conforme
CDA de fls. 04/05.
Citado o executado, a Municipalidade, então,
requereu a penhora on line de ativos financeiros em nome do devedor, o que foi
deferido à fls. 74, sobrevindo, contudo, ato contínuo, a r. sentença extintiva do
processo, contra a qual se insurge a Municipalidade, por meio do apelo que se passa
a analisar.
Pois bem.
Com efeito, a extinção do processo sem resolução
do mérito não pode ser levada a efeito, devendo a r. sentença ser anulada, tal como
almejado pela Municipalidade apelante, com o prosseguimento da ação executiva
sub judice.
Isso porque, é certo que, consoante dispõem os
incisos II e III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição
de Dívida Ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos” e “a origem e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000450-37.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8121 - 4/6
a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado”, valendo salientar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, realmente, os apontados
dispositivos legais não foram cumpridos, já que, embora conste do título executivo
em análise que as exações correspondem a débitos de Taxas, não há os específicos
fundamentos legais aos quais se referem, nem a forma de cálculo dos consectários
legais (correção monetária, multa e juros).
Apesar do quanto dito até o momento, deve ser
aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à
exequente a oportunidade de substituir ou emendar o título, dotado de mero defeito
formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000450-37.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8121 - 5/6
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
No entanto, apesar do quanto já exposto, tal título
executivo a ser emendado ou substituído não deve conter os débitos relativos à Taxa
de Expediente, vez que ela é exigida sem que um serviço seja prestado ao
contribuinte com a característica de especificidade e divisibilidade e sem o exercício
regular de poder de polícia (CF, art. 145, II e CTN, art. 77), razão pela qual sua
cobrança é indevida.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
“APELAÇÃO
Repetição de indébito. Taxas de
limpeza pública e expediente. Município de Lins.
Inobservância dos requisitos de divisibilidade e de
especificidade. Inexigibilidade da exação diante de seu
caráter universal e indivisível. Inteligência dos arts.
77, do CTN, e 145, II, da CF. Aplicação da Súmula
670, do STF. Prazo prescricional quinquenal.
Inteligência do art. 168 do CTN. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
n°
1001489-74.2014.8.26.0322, j. 10/09/2015).
Desse modo, in concreto, ainda que a sentença seja
anulada e a ação executiva prossiga, a nova CDA a ser apresentada pela
Municipalidade não deve conter a cobrança dessa taxa inconstitucional, mas apenas
dos demais tributos, com a necessária individualização e especificação dos
fundamentos legais a ele atinente, bem como dos acréscimos legais.
Além
disso,
acrescente-se
que
a
eventual
instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência é faculdade do
julgador (STJ, AgRg no REsp. no 698.105/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000450-37.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8121 - 6/6
16.10.2008, DJe 28/10/2008), dela não se podendo cogitar quando, como na
presente hipótese, ausentes os critérios de conveniência e oportunidade a tal
finalidade.
Cumpre aludir, também, que a questão presente
versa sobre error in procedendo, e, portanto, o provimento adequado é o de
nulidade da r. sentença, e não o de sua reforma.
Por fim, resulta prejudicada a análise dos demais
argumentos recursais, diante do quanto aqui explicitado.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico, no E. Superior
Tribunal de Justiça que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
apelo para anular a r. sentença atacada e determinar o prosseguimento da
Execução Fiscal, com exclusão da Taxa de Expediente, intimando-se, para
tanto, a Municipalidade para que substitua o título apresentado, sob pena de
extinção.
Silvana M. Mollo
Relatora